Tribunal: TJSP
Processo: 1011630-03.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Hoffmann
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Autora contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais. Pretende seja reconhecida a inexistência de relação jurídica com relação aos contratos de empréstimo no 352869563-2 e no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Autora contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais. Pretende seja reconhecida a inexistência de relação jurídica com relação aos contratos de empréstimo no 352869563-2 e no 752868711-9, com restituição dos valores e pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) legitimidade da contratação eletrônica dos empréstimos; (ii) possibilidade de devolução de valores e indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
A contratação eletrônica é válida e suficiente para comprovar a legitimidade do empréstimo, conforme art. 107 do Código Civil e Instrução Normativa INSS no 138/2022, não sendo obrigatória a certificação pela ICP-Brasil.
A documentação apresentada demonstrou a contratação eletrônica válida, incluindo documentos pessoais da parte, biometria facial e dados de geolocalização.
IV. Dispositivo e Tese
Recursos improvido.
Tese de julgamento: 1. A contratação eletrônica por biometria facial é válida e suficiente para comprovar a legitimidade do empréstimo.
Legislação Citada:
CPC, arts. 355, I; 371; 487, I; 85, § 11; 98, § 3o; 1.025.
Código Civil, art. 107.
Instrução Normativa INSS no 138/2022, art. 5o, II e III.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1042491-62.2024.8.26.0002, Rel. Rosana Santiso, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 13/06/2025;
TJSP, Apelação Cível 1003928-31.2024.8.26.0347, Rel. Gilberto Franceschini, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), j. 28/10/2025.